Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010340-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ALESSANDRA DUARTE - CPF: 978.880.521-34 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CONSELHEIRO TUTELAR – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E A DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de correlação entre a conduta imputada e a decisão administrativa que culminou no cancelamento da inscrição de Conselheiro Tutelar caracteriza violação das garantias fundamentais e compromete a legitimidade da sanção.

Ratificando a liminar anteriormente concedida, suspende-se os efeitos da Resolução que cancelou a inscrição da agravante, determinando seu retorno à função de Conselheira Tutelar até o julgamento definitivo do mérito na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de tutela de antecipação da tutela recursal, interposto por A
LESSANDRA DUARTE DE SILVEIRA
contra decisão do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009975-83.2024.8.11.0041, impetrado contra ato da PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CUIABÁ - CMDCA, indeferiu a liminar vindicada para
“
reconhecer a nulidade do cancelamento da inscrição estadual da impetrante, possibilitando assim a manutenção no cargo de Conselheira Tutelar, em sua plenitude;”
(id. 144513239 - origem).

Situando a ilegalidade no ato que determinou o cancelamento de sua inscrição no processo eletivo para Conselheiro Tutelar, e consequentemente a exclusão da respectiva função, a agravante argumenta que a conduta ilícita que lhe fora imputada foi reconhecida pela Comissão Eleitoral através das imagens anexadas pela denunciante, referentes a
“
um veículo adesivado, estacionado em frente a um local de votação, apenas para que o seu proprietário exercesse seu direito a cidadania”.

Explica que essas imagens atribuíam as condutas de
“transporte de passageiros e compra de votos”,
as quais foram arquivadas. No entanto, a Comissão reconheceu de ofício a suposta prática de
“propaganda de boca de urna”
, não permitindo, assim, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, conforme garantias constitucionais, tendo em vista a defesa apresentada pela agravante somente pelas condutas descritas no Processo Administrativo Disciplinar.

Nas razões propriamente ditas, envida o cerceamento defesa, uma vez que a C
omissão Eleitoral se utilizou da imagem anexada na denúncia para aplicar sanção disciplinar sem qualquer correlação com as acusações defendidas pela impetrante. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a Portaria inicial do Processo Administrativo Disciplinar deve garantir que a descrição dos fatos seja feita de modo a permitir o exercício do direito de defesa e, de igual modo, a Súmula 641/STJ.

No mais, em remessa a Resolução 1315/2023-/CMDCA (art. 5º, II, III) e Resolução 231/2022/CONANDA (art. 8º, § 11), propõe que
“ a permanência de veículo adesivado próximo ao local de votação, se trata de manifestação individual e silenciosa de preferência do cidadão, não devendo de forma alguma ser vetor de aplicação de sanção disciplinar, em decorrência de suposta propaganda de boca de urna”.

Nesses abreviados termos, entendendo presentes os requisitos autorizadores, pleiteou a antecipação de tutela,
“a fim de determinar a imediata recondução da agravante, ao cargo de conselheira tutelar, de forma a antecipar os efeitos do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC”.

Concedida em parte a medida liminar (id. 211158656).

Sem contrarrazões (id. 220041170).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, fundamentando que estão ausentes os pressupostos exigidos pelo art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, mormente em relação ao esgotamento do objeto da ação (id. 227176172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto controvertido reside na negativa de liminar em mandado de segurança, no qual a parte objetiva a declaração de nulidade do cancelamento de sua inscrição no processo seletivo para Conselheiro Tutelar, sob o argumento de
cerceamento de defesa
no âmbito do procedimento administrativo disciplinar que embasou a decisão administrativa impugnada.

Inicialmente, impende analisar o suscitado no douto parecer ministerial, acerca da impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação.

A Lei Federal n.

8.437/1992, dispõe que
“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
Não obstante, o dispositivo legal não tem caráter absoluto, admitindo-se a concessão da liminar nos casos de medidas que se mostrem imprescindíveis em razão dos prejuízos causados e da ineficácia da decisão caso seja concedida ao final do processo.

No presente caso, embora haja coincidência entre o pedido de liminar e o mérito da ação constitucional, a concessão da tutela de urgência não esgota o mérito nem encerra irreversibilidade, mas apenas resguarda o exercício do direito até o julgamento definitivo, tendo em conta a aplicação da grave sanção com base em conduta estranha ao objeto da apuração no PAD.

Pertinente aos requisitos do art. 7º, III, da LMS, considerando, em termos práticos,
o caráter exauriente conferido à apreciação do pedido de efeito suspensivo, transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“
O vertente agravo de instrumento relaciona negativa de liminar em mandado de segurança contra ato da Presidente do CDMCA de Cuiabá, que determinou o arquivamento de representação pela suposta

prática das condutas vedadas nos incisos I e V do art. 5º da Resolução n. 1.315/2023/CMDCA (Dispõe sobre as condutas vedadas aos candidatos devidamente habilitados ao processo de escolha para ingresso na função de membro do Conselho Tutelar de Cuiabá/MT, inaugurado por meio do Edital n. 001/2023 de Abertura, e dá outras providências) e, no mesmo feito, determinou o cancelamento da candidatura da agravante, em razão de violação ao art. 2º e art. 5º, II, segunda parte, configurando inidoneidade moral para continuar no processo de escolha dos membros do art. 7º, da mesma Resolução, assim redigidos:

“Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre as condutas vedadas aos candidatos devidamente habilitados ao processo de escolha para ingresso na função de membro do Conselho Tutelar de Cuiabá/MT, inaugurado por meio do Edital n. 001/2023 de Abertura. Parágrafo único – As regras e condutas vedadas, disciplinadas por esta Resolução, igualmente se aplicam aos apoiadores ou prepostos dos candidatos mencionados no caput.

Art. 2º - A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida a partir da data prevista no Cronograma de Atividades constante no Anexo II do Edital n. 001/2023 de Abertura.

Parágrafo único - Toda propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, imputando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus apoiadores ou prepostos.

[...]

Art. 5º - Serão consideradas condutas vedadas durante o dia da votação:

I – fornecer aos eleitores transporte ou refeições;

II - arregimentar eleitor ou fazer propaganda de boca de urna;

[...]

V - doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro de candidatura até o dia da eleição, inclusive (captação de sufrágio);

[...]

Art. 7º - O desrespeito às regras apontadas nesta Resolução caracterizará inidoneidade moral, sujeitando o candidato infrator à impugnação de sua candidatura, com o respectivo cancelamento desta e demais atos subsequentes, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa”

[...]

O agravo de instrumento não permite o exame do mérito da ação que o originou, no entanto, por se tratar de um recurso "secundum eventum litis", cabe reanalisar a presença ou não dos pressupostos para atribuição do efeito suspensivo ativo, cuja ação originária exige relevante fundamentação e o receio de ineficácia da medida.

O processo administrativo disciplinar deve se revestir, sob pena de nulidade, de escorreita obediência aos princípios regentes e a liturgia procedimental, aspecto em que o art. 7º, da
Resolução n. 1.315/2023/CMDCA, como esperado, assegura ao indiciado a
oportunidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento assente no STF “
o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo” (ARE 1209757).

No pressuposto fático, considero inapropriada a interpretação de que o indiciado se defende apenas dos fatos e não da qualificação jurídica atribuída. Tal conclusão decorre da constatação de que, após verificação da ausência de prova das condutas proibidas de “transporte de eleitores e compra de votos”, a Comissão Eleitoral optou por aplicar penalidade por suposta falta sem correlação com as condutas apuradas no PAD, em relação às quais a parte apresentou sua defesa. Além disso, a Comissão baseou sua decisão em fundamentos distintos daqueles apresentados anteriormente, para concluir pelo cancelamento da candidatura da agravante, o que evidencia violação ao direito fundamental ao d
evido processo legal e ao pleno exercício do direito de defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, CF).
(grifei agora)

Dessa forma, ao menos nesta quadra processual, considero

demonstrada a relevância do fundamento invocado e, ainda que ausente o receio de ineficácia da medida caso seja deferida somente no julgamento do mérito, entendo que o aparente
desprestígio aos princípios republicanos e democráticos do voto popular justifica a
concessão da liminar.”

Como visto,

a

decisão da autoridade impetrada, gravada em suposta prática de “propaganda boca de urna”, revela a ausência de correlação entre a conduta imputada à agravante, objeto do procedimento administrativo disciplinar, consistente em comprova de votos e transporte de eleitores, razão para a nulidade, em resguardo às garantias do contraditório e defesa plena.

Sobre o tema, José Arnaldo da Costa
- verbis:

“[...] a portaria instauradora do processo, descrevendo as irregularidades a serem apuradas, delimita o raio de ação dos membros da comissão, e o despacho de instrução e indiciamento, articulando os fatos e as provas contra o indiciado, estabelece os limites possíveis de sua condenação. De modo que nem a comissão poderá extravasar o seu campo de apuração nem a autoridade julgadora poderá extrapolar do contexto das acusações articuladas, nessa peça formal indiciária, contra o servidor imputado. Se o servidor indiciado deve direcionar o seu esforço da defesa ao derredor das acusações que lhe são feitas no despacho de instrução e indiciação, não será legítimo que lhe condene por fato que não previsto em tal instrumento de conclusão indiciatória. Podemos, por conseguinte, elucidar que é nulo o processo disciplinar que contenha condenação que se funde em fato não sintetizado nessa peça acusatória. De resto, ressalta-se que não configura julgamento extrapolante o fato de a autoridade entender que a conduta punível do acusado deva ser enquadrada em outro dispositivo que não o indicado pela comissão no seu relatório final, desde que a nova classificação da falta se arrime nos fatos acoimados ao funcionário no despacho indiciatório referido. O fundamento jurídico que define o julgamento extrapolante como anômalo radica no princípio constitucional da ampla defesa, o qual preceitua que ninguém poderá ser condenado sem defesa. E se o julgamento leva em contra fato não articulado no despacho de instrução e indiciação, dele não se terá defendido o funcionário acusado”. (in Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar, p. 252).

Portanto, o processado não pode ser surpreendido com imputações de fatos absolutamente diversos daqueles constantes da proposta de abertura do processo administrativo disciplinar, da portaria que o instaurou, dado que deles não se defendeu, não teve oportunidade de resposta, nem de indicar provas de contraposição, restando ofendida a garantia fundamental do contraditório e defesa plena, pela inobservância da correlação ou congruência.

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente concedida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar a suspensão dos efeitos da Resolução n. 1.376/2024/CMDCA, com o consequente retorno da agravante à função de Conselheira Tutelar, até a resolução definitiva do mérito na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025